Tribunal: TJDFT
Processo: 0731572-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731572-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR BARRETO DE MOURA AGRAVADO: JULIANA ATAIDES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Igor Barreto de Moura contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, dentre outras questões, deferiu a realização de prova pericial, com a inversão do ônus probatório (proc. no 0710905-35.2020.8.07.0007, ID no 102248711, págs. 1-9). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que no caso concreto não estão preenchidos os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, pois a mera alegação de que teria ocorrido falha na prestação de serviço não seria suficiente para atribuir-lhe a obrigação de desconstituir os fatos que embasam o pedido formulado na petição inicial. 3. Argumenta que antes de deferir a inversão do ônus probatório deveria ser averiguado se a parte a quem incumbe essa obrigação teria ou não impedimento em fazê-lo, na medida em que não poderia basear-se apenas na assertiva quanto à hipossuficiência técnica ou suposta dificuldade em comprovar o erro médico alegado. 4. Sustenta que não possui maior facilidade na obtenção da prova, de modo a justificar a atribuição do ônus de produzi-la. Nesse sentido, alega a ocorrência de prejuízo processual, por se tratar de prova negativa, pois a agravante dispõe de vários exames e consultas médicas realizadas fora das dependências do hospital em que o procedimento objeto da controvérsia foi efetivado e podem contribuir para a solução adequada da demanda. 5. Além disso, afirma que a agravada teve acesso a todas as informações quanto ao procedimento realizado, o que afastaria a alegação de hipossuficiência técnica e, consequentemente, a necessidade de inversão do ônus da prova. 6. Tece considerações sobre as comorbidades identificadas na agravada antes do procedimento, defendendo que os registros documentais conduziriam ao entendimento que o resultado pós-cirúrgico decorreu da própria condição do organismo da paciente, não havendo que se falar em verossimilhança das alegações, tampouco erro médico. 7. Aduz que não estariam preenchidos os requisitos do art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova não deve prevalecer. 8. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o ônus da prova observe o regramento ordinário de distribuição (CPC, art. 373, incisos I e II). 9. Preparo (ID no 29563297 e no 29563298). 10. Cumpre decidir. 11. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 12. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 13. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 14. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). 15. O agravante, médico responsável pela prestação do serviço objeto da controvérsia, não pode assumir o ônus de demonstrar a falha que lhe é imputada pela agravada na petição inicial, a qual deve comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado. 16. Na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde questionado, a análise inerente ao suposto erro médico deve ocorrer em conformidade com as provas produzidas por ambas as partes, considerando que a responsabilidade civil imputada ao agravante é subjetiva. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352393, 07237898520188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A hipossuficiência técnica da agravada não se vislumbra no caso concreto, pois é detentora de vários exames realizados em outros hospitais, assim como dos documentos médicos relativos às consultas e demais acompanhamentos que manteve com diversos profissionais da área de saúde, conforme relatado em sua petição inicial. 18. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros da agravada, isto é, ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp no 1814936/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021). 19. A agravada se refere a procedimento cirúrgico realizado em 3/8/2017 e apresentou a ordem cronológica que teria conduzido aos problemas de saúde descritos na petição inicial, imputando ao agravante a culpa pelo ocorrido, pois teria cometido ato ilícito indenizável, decorrente de erro médico. 20. A descrição de todos os exames e procedimentos a que se submeteu desde a identificação do problema de saúde, evidencia que a agravada tem condições de apresentar os elementos documentais necessários e contribuir para a solução adequada da controvérsia, não justificando a inversão do ônus da prova. 21. A inversão do ônus probatório deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, assegurando à parte que não era responsável pelo encargo, a reabertura da oportunidade de produzir outras provas (STJ, REsp no 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 21/9/2011). 22. A decisão que inverteu o ônus probatório não tratou da possibilidade de produção de outras provas pelas partes, o que acarreta dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante. Ademais, o deferimento da prova pericial, imprescindível ao deslinde da demanda - conforme ponderado na decisão recorrida -, afasta os pressupostos necessários à inversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, inciso VIII), que em relação ao agravante deve observar o regramento ordinário de distribuição (CPC, art. 373, incisos I e II). 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, para afastar a inversão do ônus da prova. DISPOSITIVO 24. Defiro o efeito suspensivo para afastar a inversão do ônus da prova determinada em desfavor do agravante (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I). 25. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO